Tribunal: TJMT
Processo: 1025657-15.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025657-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JESSICA EMILLY RIBEIRO DE VASCONCELOS ALVES - CPF: 053.729.571-23 (APELANTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), L F MACHADO EIRELI - CNPJ: 29.473.412/0001-20 (APELADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Jéssica Emilly Ribeiro de Vasconcelos Alves contra sentença proferida nos autos de habilitação de crédito vinculada à recuperação judicial de L F Machado EIRELI, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A apelante requereu o cumprimento individual da sentença que reconheceu seu crédito oriundo de reclamação trabalhista (R$ 9.551,59), com incidência das penalidades previstas no art. 523 do CPC. A sentença extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, por entender ausente título executivo judicial hábil, uma vez que a habilitação tem natureza apenas declaratória e classificatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a decisão que reconhece e classifica crédito no âmbito de recuperação judicial constitui título executivo judicial que permita o prosseguimento do cumprimento de sentença fora do juízo universal da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão proferida no incidente de habilitação de crédito, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, possui natureza jurídica meramente declaratória e classificatória, destinada exclusivamente a reconhecer e enquadrar créditos no quadro geral de credores, sem caráter condenatório.

4 - A execução individual de crédito sujeito à recuperação judicial, com fundamento no art. 523 do CPC, contraria a lógica do juízo universal, viola o princípio da par conditio creditorum e compromete o cumprimento do plano de recuperação homologado.

5 - A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais reafirma que a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação das dívidas concursais e impede o prosseguimento de execuções individuais, ainda que o crédito esteja reconhecido judicialmente.

6 - A instauração de cumprimento de sentença com atos constritivos fora do juízo da recuperação judicial não encontra respaldo legal, pois esvazia a competência do juízo recuperacional e prejudica o regime coletivo da recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A decisão que reconhece e classifica crédito no âmbito do processo de recuperação judicial possui natureza declaratória e não constitui título executivo judicial para fins de cumprimento individual de sentença.

2 - Durante a vigência da recuperação judicial, é vedada a execução individual de crédito sujeito ao plano, devendo ser observada a competência exclusiva do juízo universal.

3 - A instauração de cumprimento de sentença com base em crédito habilitado viola os princípios da isonomia entre credores e da preservação da empresa, norteadores da Lei nº 11.101/2005.

4 – Recurso desprovido. Mantém-se íntegra e juridicamente hígida a sentença proferida pelo juízo de origem, que corretamente determinou a extinção do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JÉSSICA EMILLY RIBEIRO DE VASCONCELOS ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Habilitação de Crédito vinculada à Recuperação Judicial nº 1021847-03.2021.8.11.0041, em face de
L F MACHADO EIRELI
.

Consta dos autos que o crédito habilitado decorre de Reclamação Trabalhista nº 0000307-03.2022.5.23.0006, tendo sido expedida Certidão de Crédito para habilitação no juízo falimentar, na qual se certifica, dentre outros dados, a data do trânsito em julgado em 02/02/2023, e o valor de R$ 4.759,00 (quatro mil , a título de crédito líquido e FGTS, para fins de habilitação no processo recuperacional, com fundamento no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

No âmbito desta habilitação, a autora formulou pedido de cumprimento de sentença, buscando o adimplemento de R$ 9.551,59 (nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), com intimação para pagamento na forma do art. 523 do CPC, incidência de multa e honorários, e, em caso de inadimplemento, constrição patrimonial.

O Juízo de origem, deferiu a concessão da justiça gratuita e, extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a habilitação de crédito em recuperação judicial não possui natureza condenatória e não constitui título executivo judicial hábil, pois se destina ao reconhecimento e à classificação do crédito perante o juízo recuperacional, afastando-se a exequibilidade nos moldes dos arts. 513 e seguintes do CPC, aplicando-se o art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, que a decisão que julgou procedente a sua habilitação de crédito, reconhecendo a existência de valores oriundos de reclamação trabalhista, constitui título executivo judicial nos termos do art. 515, I, do CPC.

Defende que, uma vez reconhecida a obrigação de pagar quantia certa, a decisão adquire força executiva, sendo cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença individual.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a força executiva da decisão e determinado o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 326032855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal consiste em definir se a decisão proferida no incidente de habilitação ou classificação de crédito, no âmbito do processo de recuperação judicial, possui natureza de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do Código de Processo Civil, aptando-se a embasar o cumprimento de sentença, com a prática de atos constritivos previstos no art. 523 do CPC, à margem da competência do juízo universal da recuperação.

A Lei nº 11.101/2005 instituiu um microssistema jurídico com o objetivo de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Para tanto, é fundamental a centralização dos atos executórios no juízo da recuperação, garantindo a isonomia entre os credores (par conditio creditorum) e a viabilidade do plano de soerguimento.

Nesse contexto, a decisão que julga a habilitação de crédito (art. 10 da Lei nº 11.101/2005) possui natureza jurídica meramente declaratória e classificatória.

Seu escopo é, unicamente, verificar a existência, o valor e a correta classificação de um crédito para que ele seja incluído no quadro geral de credores e pago na forma do plano de recuperação judicial.

Dessa forma, a decisão de habilitação/classificação de crédito não se confunde com título executivo para cumprimento de sentença

No caso concreto, é incontroverso que o crédito trabalhista foi certificado para fins de habilitação no juízo recuperacional (art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005), inclusive com menção expressa ao valor e ao trânsito em julgado.

Todavia, a providência perseguida pela apelante não é a mera verificação do crédito, já atendida, mas a instauração de cumprimento de sentença, com incidência do art. 523 do CPC e constrição patrimonial.

Assim, permitir que essa decisão fundamente um cumprimento de sentença individual, com atos constritivos realizados fora do juízo universal, seria criar uma via de execução paralela e privilegiada, o que é terminantemente vedado pelo sistema recuperacional.

Tal prática violaria o princípio da isonomia e esvaziaria a competência do juízo da recuperação para controlar os atos que afetam o patrimônio da devedora, colocando em risco o sucesso de todo o plano.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda.

2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp 2405145 SP 2023/0226601-7, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2024).

Ainda,

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela TELEMAR NORTE LESTE S/A, em recuperação judicial, contra sentença que homologou cálculos apresentados pela exequente e determinou a habilitação do crédito no juízo universal, além de aplicação de multa e honorários no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em: i) a atualização do crédito até a data do deferimento da recuperação judicial; ii) a impossibilidade de continuidade da execução individual em face do processo de recuperação; iii) a exclusão da multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atualização do crédito deve observar o marco temporal do deferimento da recuperação judicial, conforme o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

4.
O prosseguimento da execução individual compromete o princípio da igualdade entre credores e a viabilidade do plano de recuperação, devendo o crédito ser habilitado no quadro geral de credores
.

5. Multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, não são exigíveis de empresa em recuperação judicial, dado o caráter coletivo da satisfação dos créditos e a restrição aos termos do plano homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Determina-se a atualização do crédito até a data de 20 de junho de 2016, a habilitação no juízo universal e a exclusão da multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

"1. A atualização dos créditos concursais deve observar a data de deferimento do pedido de recuperação judicial.

2.
Durante o processo de recuperação judicial, é vedada a continuidade de execuções individuais, sendo obrigatória a habilitação dos créditos no juízo universal.
3. Multa e honorários advocatícios não incidem na fase de cumprimento de sentença em relação a empresas em recuperação judicial."

(TJPE, RAC 0048093-93.2019.8.17.2001, RELATOR: SILVIO ROMERO BELTRAO, JULGADO EM 19/12/2024).

Por fim,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Decisão agravada indeferiu a extinção do feito, determinando a suspensão facultando à credora a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial – Descabimento – Crédito de natureza concursal, sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial – Inteligência do art. 49 da Lei 11.101/05 –
A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos de natureza concursal ope legis, independentemente da habilitação pelo credor, inviabilizando o prosseguimento da execução
– Precedentes do STJ – Extinção do cumprimento de sentença (execução) com base no art. 924, III, do CPC – Recurso provido.

(TJSP, RAC 2317013-02.2023.8.26.0000, 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: FRANCISCO GIAQUINTO, JULGADO EM 01/03/2024).

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao extinguir o cumprimento de sentença por ausência de título executivo hábil, aplicou corretamente o direito e alinhou-se à jurisprudência pacífica sobre o tema.

A decisão que habilitou o crédito da apelante serve, única e exclusivamente, para garantir sua participação no processo de recuperação judicial, onde seu crédito será satisfeito na forma da lei e do plano aprovado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, dispensando sua exigibilidade frente a concessão na origem da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026